Tribunal: TJSP
Processo: 2264629-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
A defesa interpôs agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de Habeas Corpus, pleiteando acesso ao processo cautelar, sendo dispensada a requisição de informações.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito ao

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
A defesa interpôs agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de Habeas Corpus, pleiteando acesso ao processo cautelar, sendo dispensada a requisição de informações.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito ao acesso aos autos do processo cautelar por parte dos patronos do paciente.
III. Razões de Decidir
3. A requisição de informações é critério do julgador, e foi dispensada, pois os informes destinam-se ao julgador para formação do convencimento, não à parte.
4. Havendo possibilidade de consulta aos autos principais, não há necessidade de requisição de informações adicionais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A requisição de informações no Habeas Corpus é critério do julgador. 2. O acesso aos autos principais é suficiente para a defesa.